Tribunal: STF
Processo: Rcl 59994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Paula Medeiros Prado Silvestrini contra a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no ARE 1.249.236 (Rel. Min. Luiz Fux). A parte reclamante requer “correção e unificação” da decisão acerca do pedido de aposentadoria de professoras da rede de ensino municipal de educação de Sorocaba/SP, solicitado junto à FUNSERV - Fundação de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais.



    2. A parte ajuizou a reclamação desacompanhada de procuração e quaisquer peças relativas ao processo de origem, até mesmo ato reclamado. Também não há indicação clara da causa de pedir em que fundamenta a pretensão (paradigma desta Corte que a parte entende violada). Tais circunstâncias ensejariam a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constantes da inicial já é possível afirmar-se a inviabilidade da reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    3. Como se sabe, é juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4. Ademais, incide na hipótese a Súmula 734/STF, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



     5. Em consulta ao andamento do processo na página eletrônica desta Suprema Corte, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 05.03.2020 — antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 25.05.2023. Não é possível, desse modo, prosseguir na análise pretendida.



    6. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do Supremo Tribunal Federal. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    8. Em caso de interposição de recurso, deve a parte, sob pena de não conhecimento do apelo, apresentar a causa de pedir em que fundamenta a pretensão, com a indicação clara da decisão paradigma desta Corte que a parte entende violada, bem como juntar procuração e cópia das peças essenciais.



    Publique-se.  



          Brasília, 29 de maio de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator